Tribunal: TCU
Processo: 006.269/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento do item 1.6.1 do Acórdão 493/2023-TCU-Plenário, TC 013.857/2021-5, de determinação ao FNDE para adoção de atos administrativos relacionados à fase interna de tomada de contas especial referente ao Programa Projovem, exercícios 2009 e 2010, Governo do Estado de Mato Grosso

Inteiro teor:
Acórdão 2325/2023-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento do Acórdão 493/2023-TCU-Plenário , por meio do qual este Tribunal determinou ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação que, "no prazo de 180 dias, adote os atos administrativos relacionados à fase interna da TCE, decorrentes dos Pareceres Conclusivos 627/2022/DIAFI/COPRA/CGAPC/DIFIN e 611/2022/DIAFI/COPRA/CGAPC/DIFIN/FNDE, e comunique o TCU sobre o fato, acompanhado da documentação pertinente;" Considerando que o FNDE realizou a reanálise conclusiva das prestações de contas relacionada ao Projovem Urbano 2009 e 2010, do Governo do Estado de Mato Grosso, e concluiu que não houve dano ao erário; considerando a proposta uniforme da unidade técnica, pelo cumprimento da determinação; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU e no art. 36 da Resolução TCU 259/2014, em: a) considerar cumprida a determinação do subitem 1.6.1 do Acórdão 493/2023-TCU-Plenário ; b) determinar o apensamento destes autos ao TC Processo 013.857/2021-5 , no qual foi proferida a deliberação ora monitorada; e c) informar o FNDE e o Governo do Estado de Mato Grosso, através da Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Cidadania, acerca desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 006.269/2023-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.